Tribunal: CARF
Processo: 16327.914403/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914403/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.590 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO FIBRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral,Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.869,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto o relatório do Acórdão acima referido por entender que reproduz
adequadamente os fatos.
“Relatório
1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto pagamento
a maior.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 9 – a numeração de referência é sempre a da versão digital do
processo), tendo em vista que o pagamento apontado como origem do direito creditório estava
integralmente utilizado na quitação de débito da contribuinte.
3. Cientificada do despacho decisório em 19/10/2009 (fl. 16), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 05/11/2009 (fls. 2/3), na qual alega:
“O valor de Principal de R$ 23.928,42 e seus respectivos acréscimos moratórios não devem
prosperar, face à retificação da DCTF/fevereiro de 2005, na qual o Banco Fibra SA. declara
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914403/2009-31
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914403/2009-31

que no referido período de apuração o débito apurado do tributo - COFINS - Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social perfaz o montante do R$ 165.187,76 e para o
mesmo período fora recolhido aos Cofres Públicos o Darf no valor de R$ 182.730,59,
caracterizando, portanto, o recolhimento a maior, objeto da compensação, no montante
original de R$ 17.542,83, conforme cópia da DCTF/Retificadora (doc. 3).
Comprovado a inexistência do valor apontado no Despacho Decisório acima relacionado,
requer a homologação da compensação declarada.””

A DRJ São Paulo/SPO entendeu que o Despacho Decisório estava correto, pois a
simples retificação da DCTF não seria suficiente para disponibilizar um valor de crédito que já
estava alocado a outro débito, pois precisaria ser acompanhada da devida verificação da
regularidade das informações, de acordo com os elementos de prova necessários, cujo ônus cabe
ao contribuinte.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância fundamenta a sua decisão com base
nos artigos 147 e 170, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN, conforme podemos
verificar na reprodução parcial do voto, abaixo:
“12. Dessa forma instalada a discussão, o sucesso da contribuinte nesta instância administrativa
em ver homologada a compensação declarada já está fora da órbita do tratamento eletrônico e
condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito. Isso porque a
retificadora, apresentada em 21/10/2009 (fl. 11), após a ciência do Despacho Decisório, não tem
o condão de fazer, por si só, nascer o direito de crédito e de comprometer a decisão que não
homologou a declaração de compensação.
13. A entrega da declaração de compensação não prescinde da necessidade de que o credor da
Fazenda Pública deva comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art.
170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
14. No caso concreto, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria suposta
origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e liquidez do
direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração prestada à
Administração Tributária. Veja-se o disposto no art. 147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional:
(...)”
16. No caso concreto, a manifestante não apresenta qualquer razão ou documento que comprove
o seu direito. Nenhuma apuração, documentação ou nem mesmo um indício de que o pagamento
foi indevido ou feito a maior. Nenhum demonstrativo capaz de justificar a alegação de erro na
declaração trabalhada pelos sistemas da administração tributária. Nenhum comparativo que
discriminasse a formação da base de cálculo que serviu ao pagamento a maior e a base
pretensamente correta.
17. O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade
Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, ela assume a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo.
18. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia quando da apresentação da Dcomp, nem
quando da conferência eletrônica da compensação, e tampouco sua liquidez e certeza foi
demonstrada nesta fase de contestação do despacho decisório.
19. Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples vontade e
entendimento, materializados na retificação de declarações, poderiam ser utilizados para gerar
créditos oponíveis à Fazenda Pública, o que evidentemente não tem fundamento.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de abril
de 2019, e apresentou Recurso Voluntário no dia 03 de maio de 2019.
Antes de adentrar às questões suscitadas em Recurso Voluntário, faz-se necessário
esclarecer que o Despacho Decisório foi emitido no dia 7 de outubro de 2009, e a Recorrente
apresentou DCTF Retificadora no dia 21 de outubro de 2009.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914403/2009-31

Em seu Recurso Voluntário, afirma que retificou a DCTF após a ciência da não
homologação da compensação pretendida, e junta aos autos do presente processo, os seguintes
demonstrativos para demonstrar os erros de cálculo que a levaram a inicialmente reconhecer e
pagar um débito superior ao que seria efetivamente devido:
I.
DCTF Original – folhas 104 e 105;
II.
Comprovante de Arrecadação – folha 107;
III.
Relatório de Balancete de Verificação Reduzido – folhas de 109 a 118;
IV.
DCTF Retificadora – folhas 120 e 121;
V.
Demonstrativo de Comprovante de Retenção de CSLL, COFINS,
PIS/PASEP, junto com comprovantes anuais de retenção – folhas de 123 a
133.
Argui a aplicação do Princípio da Verdade Material, e alega que o crédito é valido
e que a compensação é devida, e que a DCTF retificadora é ato jurídico perfeito, o qual não foi
desconstituído por nenhum ato da Autoridade Tributária, ou mesmo em decorrência do Acórdão
recorrido, e que a mesma seria apta e eficaz à demonstração da existência do crédito objeto da
referida compensação pretendida.
Formaliza, por fim, o seguinte pedido:
“4. Diante do exposto, a Recorrente requer:
I. Acolhimento desse Recurso Voluntário para reiterar o pedido formulado na Manifestação de
Inconformidade ao Despacho Decisório e a TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, anulando o Despacho Decisório e homologando a compensação realizada.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que dele
tomo conhecimento.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela verificação de
conformidade entre os dados da DCOMP e as informações sobre o crédito pretendido a
compensar pelo contribuinte, notadamente aquelas consignadas nas DCTF. Havendo pagamentos
realizados com saldo disponível, e no valor dos débitos que se pretende compensar, a
homologação procede-se automaticamente.
Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a certeza e liquidez do
crédito informado e não homologa a compensação pretendida. É justamente este o caso concreto
com o qual nos defrontamos, onde as informações da DCTF original eram de que o pagamento
de R$ 182.730,59 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e nove
centavos) estava alocado por confissão de dívida do próprio contribuinte a um débito de igual
valor.
No entanto, a Recorrente apresentou pedido de compensação pleiteando um
excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua DCTF, o que implica na
impossibilidade do sistema reconhecer esta diferença automaticamente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914403/2009-31

Como já consta do Relatório, a Recorrente procedeu à retificação da DCTF após a
ciência do Despacho Decisório, a qual não foi apreciada em nenhum momento do processo,
restando não homologada. Desta forma, em nenhum momento o contribuinte teve oportunidade
para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a questão
da apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho decisório denegando a
homologação:
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado apresentar
manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação
da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois da
apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para análise
das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as razões do
sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto,
tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório
do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em
diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado
em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda,
o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado
em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é possível a
análise de caso idêntico ao objeto deste processo, quando a DCTF retificadora vem
acompanhada das respectivas provas que demonstrem o erro que resultou no pagamento a maior.
Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo Parecer
Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir o
mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento, ambas
declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade administrativa, que
pode exigir confirmação e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna
da DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação
de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF
gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do
CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713,
Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914403/2009-31

O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A
simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A
autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no
PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos
sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o
crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto
que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
Assim, entendo que o presente processo não está pronto para julgamento, dado o
seu objeto, que seria o reconhecimento do crédito pretendido cuja análise carece da avaliação do
pedido da Recorrente para a retificação de sua confissão de dívida que não foi considerada.
Faz-se necessário que seja analisada a retificação da DCTF e comprovada a
certeza e liquidez do crédito pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo
Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem causa da Administração Pública,
em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e
liquidez do crédito assim como o correto valor da confissão de dívida representada pela DCTF
retificadora.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914403/2009-31

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 141
DF CARF MF
Original